Tribunal: TJSP
Processo: 1013839-95.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013839-95.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS S.A, é embargado ANTONIO CARLOS
MOREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013839-95.2016.8.26.0008/50000 -Voto no 38.232
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1013839-95.2016.8.26.0008/50000
COMARCA DE SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
TATUAPÉ
EMBARGANTE:
CONFIANÇA
COMPANHIA
DE
SEGUROS
S/A
(litisconsorte passiva, apelante)
EMBARGADO: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA JUNIOR (autor, apelado)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa
de prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.232
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
346/348, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 757 e 760, do Código
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013839-95.2016.8.26.0008/50000 -Voto no 38.232
3
Resposta recursal, a fls. 07/08.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem
a
questionar
limites
da
convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator